Tribunal: TJPA
Processo: 0809713-51.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809713-51.2023.8.14.0015

APELANTE: JAILSON DE AVIS DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O réu foi preso em flagrante com 106 porções de maconha e R$ 626,00 em espécie, quando tentava fugir de abordagem policial durante a operação “Castanhal Segura”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas obtidas pela alegada invasão domiciliar ilegal; e (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, é considerada lícita, pois amparada em fundadas razões de flagrante delito, uma vez que o acusado tentou fugir ao avistar a viatura e adentrou rapidamente no imóvel, o que, aliado ao contexto de operação policial e movimentação suspeita no local, configurou situação de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 303 do CPP.

4. A tese da defesa de nulidade das provas com base na teoria dos frutos da árvore envenenada é afastada, pois o ingresso no domicílio atendeu aos requisitos legais e constitucionais, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e do STJ.

5. A materialidade do crime é comprovada por laudo toxicológico definitivo, que identificou 106 porções de maconha, com massa líquida de 82g, além de valores em espécie, compatíveis com a atividade de tráfico.

6. A autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos de policiais que participaram da prisão, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, os quais são considerados idôneos, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A alegação de insuficiência probatória e de ausência de outras testemunhas não se sustenta diante da robustez das provas orais e periciais constantes dos autos, que corroboram a destinação comercial da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2.

Os depoimentos de policiais prestados sob contraditório, quando harmônicos e isentos de mácula, são meio de prova válido para fundamentar a condenação.

3.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e de dinheiro em espécie é indicativa da mercancia ilícita, autorizando a manutenção da condenação por tráfico.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 240, §2º, e 303; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 810.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL:
0809713-51.2023.8.14.0015

APELANTE:
JAILSON DE AVIS DE LIMA

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por
Jailson de Avis de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas), conforme sentença registrada sob (ID 21076404).

Consta da denúncia (ID 21076363) que, em
24/10/2023
, por volta das
17h
, em via pública na Rua Pedro Ulisses de Souza, o acusado foi preso em flagrante enquanto portava e expunha à venda
106 porções de “maconha/limãozinho”
e a quantia de
R$ 626,00
, em desconformidade com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em
10/01/2024
(ID 21076374).

Defesa prévia apresentada sob (ID 106590288).

Laudo de constatação provisória anexado sob (ID 21076367).

Sentença proferida em
04/03/2024
(ID 21076407).

Laudo toxicológico definitivo sob (ID 21076397).

Nas razões recursais apresentadas em
09/07/2024
(ID 21076414), a defesa requer:

1.

O reconhecimento da
nulidade das provas colhidas na fase inquisitiva
, por suposta
invasão de domicílio
, com base no art. 157 do CPP c/c a teoria dos frutos da árvore envenenada;

2.

No mérito, a
absolvição
por insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade;

3.

A
desconsideração dos depoimentos policiais
como único meio de prova.

Em
29/07/2024
(ID 21076418), o Ministério Público apresentou contrarrazões, opinando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em
06/08/2024
(ID 21267022), manifestou-se também pelo improvimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 03 de agosto de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

Em sede de preliminar recursal, a defesa pleiteia a declaração de nulidade das provas, sob a alegação de violação de domicílio. Sustenta que a diligência policial que resultou na apreensão das drogas foi motivada unicamente pelo comportamento nervoso do acusado ao avistar a viatura, o que teria ensejado a abordagem pessoal e ingresso dos agentes na residência. Alega, ainda, que a entrada no imóvel ocorreu sem autorização judicial ou consentimento do morador, e na ausência de flagrante perceptível antes da entrada, o que tornaria ilícitas as provas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Adianto que o pedido não merece acolhimento.

É cediço que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, ninguém podendo nele penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, é classificado como crime permanente, cuja execução se prolonga no tempo. Conforme o Art. 303 do Código de Processo Penal, nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuem entendimento consolidado de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno (ou diurno, sem mandado), quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de
situação de flagrante delito
dentro da residência. No caso de crimes permanentes como o tráfico de drogas, a existência de elementos que indiquem a probabilidade delitiva dentro do domicílio pode legitimar a entrada policial para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES.

CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO.
NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "
O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)
[...]

In casu,
a entrada dos policiais ocorreu durante a operação “Castanhal Segura”. O apelante, ao avistar a viatura, demonstrou comportamento suspeito e tentou fugir, ingressando rapidamente em uma residência. Outras pessoas que ali estavam correram do local, o que justificou o ingresso imediato dos policiais, conforme previsto no art. 240 do CPP.

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes,
porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude.
Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.
4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) [...]

Depreende-se que a busca domiciliar sem mandado judicial mostrou- se em acordo com os entendimentos do STF e do STJ.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados [...].

Portanto,
não há ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida
no ingresso policial no domicílio do recorrido, pois a ação foi amparada pela exceção constitucional de flagrante delito. As provas obtidas são lícitas e podem embasar o decreto condenatório.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

1. DO MÉRITO

1.1 Da Absolvição ante a insuficiência probatória.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a materialidade delitiva

configura por meio auto/termo de exibição e apreensão de objetos e dos laudos definitivo Laudo nº 2023.02.001857-QUI (ID 21076397).

Por outro lado, a autoria restou provada pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante do recorrente, os quais, sob o crivo do contraditório afirmaram o seguinte (ID 21076404 - Pág. 3/4):

[...]PM MÁRIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA disse que a policia militar estava realizando uma operação policial, que o policiamento na área estava intensificado, que visualizaram um indivíduo com uma mochila, que ao notar a presença policial começou a andar mais rápido e entrou em uma casa, que se aproximaram, que pessoas começaram a correr, que encontraram o réu com dinheiro e drogas, que não o conhecia de outras ocorrências, que o réu estava com a mochila na rua e na casa. PM MARCOS DUTRA DE BRITO disse que sua participação na diligência se limitou a condução de outro indivíduo à delegacia, mas que presenciou o réu detido na diligência por outra guarnição. PM RODRIGO WILLIAM TEIXEIRA DA SILVA disse que não se recorda dos fatos. JAILSON DE AVIS DE LIMA disse que não estava com as drogas, que estava na residência, que na casa estava com outras duas pessoas, o proprietário da residência e um adolescente, que estavam usando drogas na casa, que o dinheiro é do proprietário da casa. [...]

É princípio basilar do processo penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, sendo esta a orientação do processo penal moderno, conhecido como livre convencimento ou livre convicção. A instrução processual busca a verdade, coletando elementos materiais para atestar a veracidade ou falsidade da imputação, sendo fase imprescindível para comprovar a materialidade e autoria do delito.

Dito isso, as provas orais, bem como, a pericial converge sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Ademais, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1 [...].
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.
4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
[...]

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes, principalmente quando analisado o
Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2023.02.001857-QUI
(ID 21076397),

que apontou positivo para
Cannabinóides
(maconha), sendo
106 papelotes
, com
massa bruta de 100g
e
massa líquida de 82g
, além da apreensão de
R$ 623,00 em espécie
.

Por derradeiro, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento, nos termos dos fundamentos delineados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 03 de agosto de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025